Tribunal: STF
Processo: ARE 1409867
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS DO STJ. NOVO JULGAMENTO.



    - São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1022 do Código de ProcessoCivil.



    - Sanada a omissão do acórdão embargado, explicitando-se que é possível a desaverbação da licença-prêmio, quando o seu cômputo torna-se desnecessário para a concessão da aposentadoria, para permitir que o exservidor receba a conversão em pecúnia.



    - O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão encontra disciplina no artigo 1025 do Código de Processo Civil, que estabelece que nele consideramse incluídos os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração.



    - Embargos de declaração acolhidos tão somente para suprir omissão do julgado.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    De fato, embora o acórdão objurgado tenha exposto acerca dapossibilidade da conversão em pecúnia das licenças-prêmios, não tratou dahipótese específica de desaverbação das licenças computadas em dobro.



    In casu, o cômputo da licença-prêmio foi desnecessário paraconcessão da aposentadoria com proventos integrais pelo ex-servidor. Ojuízo a quo apreciou a questão com precisão, razão pela qual transcrevoexcerto da sentença (evento 11):



    (...) Analisando os documentos anexados ao feito, constata-se que, a despeitode ter havido contagem em dobro do período relativo à licença-prêmio nãogozada, no momento da aposentadoria integral do autor (setembro/2012), otempo ficto averbado deixou de produzir reflexos efetivos para concessão da aposentadoria com proventos integrais. Logo, a contagem do tempo de licença-prêmio, levada a efeito pelaAdministração, deixou de ser útil ao postulante, sendo inadmissívelreconhecer o atendimento à disposição legal vertida no art. 5º da Lei nº8.162/91, acima transcrita. Sob esta ótica, conclui-se que a licença-prêmio não usufruída e ineficaz aocômputo do tempo de serviço para concessão de aposentadoria integralreverteu-se em benefício apenas da Administração Pública. (...)



    Desta feita, tem-se que foi inútil para o autor a contagem da licençaprêmio na concessão da aposentadoria integral, tendo revertido em benefício apenas da UFSM.



    A jurisprudência desta Corte é firme ao admitir a possibilidade dedesaverbação da licença-prêmio, quando o seu cômputo torna-sedesnecessário para a aposentadoria, para permitir que o ex-servidor receba aindenização correspondente."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente